Tribunal: STF
Processo: AP 2421
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se ação penal em face KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES, CPF nº 090.991.616-03, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (PET 10.997/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O réu apresentou defesa prévia em 23/4/2024, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90.



    Em 26/2/2023, decretei a prisão preventiva do réu, efetivada em 7/3/2024 e mantida por decisões de 23/10/2023, 19/12/2023, 3/4/2024 e 10/6/2024.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Efetivamente, o quadro fático que motivou a prisão do investigado, não foi alterado, mantendo-se relevante a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 42): 



    “(…) as graves declarações proferidas pelo denunciado no interior da sede do Supremo Tribunal Federa, no momento em que o prédio era invadido e depredado, indicam que Kennedy de Oliveira Alves se encontrava naquele local para praticar atos violentos, antidemocráticos e de depredação do patrimônio público, bem como confirmam que a adesão do investigado ao grupo criminoso se deu com animus de estabilidade e permanência, uma vez que o ataque às sedes dos Três Poderes tinha por objetivo final a instalação de um regime de governo alternativo, produto da abolição violenta do Estado Democrático de Direito.



    (…)



    Além disso, cumpre enfatizar que o recebimento da denúncia não afasta automaticamente o risco de interferência na instrução processual e de ocultação e/ou destruição de provas pelo requerente, notadamente pela continuidade das investigações contra outros investigados no bojo da Petição n. 10.997/DF e das demais investigações correlatas, que seguem em curso, bem como pela necessidade de assegurar o curso seguro da instrução processual, que ainda não foi finalizada.



    Nesse sentido, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, pois, além da prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, a liberdade do custodiado ainda representa, neste momento, riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram e mantiveram o decreto prisional do acusado permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de Kennedy de Oliveira Alves”.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa ou gravidade em concreto da conduta SUPREMA CORTE (RHC 147.580, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; HC 185.408, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1/12/2020; HC 168.150, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; HC 205.559 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2021). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de KENNEDY DE OLIVEIRA ALVES (CPF nº 090.991.616-03).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente